Tribunal: TCU
Processo: 013.476/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 5o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de pensão militar instituídos pelos Srs. Antídio Santos de Mello (Sisac: 10637508-08-2015-000988-5) e Antonino Gomes da Silva (Sisac: 10637508-08-2015-000837-4); 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão militar instituído pelo Sr. Anísio Pereira dos Santos (Sisac: 10637508-08-2015-001157-0) em favor das beneficiárias Helena Oliveira Santiago (XXX.657.435-XX) e Iara Mara de Almeida dos Santos (XXX.557.607-XX); 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. proceda à regularização do posto que serve de base de cálculo para os proventos da pensão militar cujo registro foi negado, contemplando o posto imediatamente anterior ao que foi utilizado como referência para o benefício; 9.2.2.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.4. informe às interessadas cuja pensão militar foi considerada ilegal que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha; 9.2.2.5. comunique imediatamente às interessadas cuja pensão militar teve o registro negado o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.